Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019546-80.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOSUE PIRES DE CAMARGO - CPF: 241.459.471-34 (IMPETRANTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), 1a VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA CONTRA MULHER (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL – PROCESSO NO QUAL SE APURAM DIVERSOS CRIMES COM PLURALIDADE DE DENUNCIADOS – PACIENTE PRESO INICIALMENTE POR FORÇA DE PRISÃO TEMPORÁRIA – CRIME HEDIONDO – PRISÃO QUE PODERIA SE ESTENDER POR 60 DIAS ANTES MESMO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL – NÚMERO ELEVADO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS – FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NULIDADE DA PRISÃO DECRETA POR JUIZ INCOMPETENTE SEM RATIFICAÇÃO POSTERIOR – INEXISTÊNCIA – NOVO MAGISTRADO QUE REEXAMINOU A NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE – POSSÍVEL CONTÁGIO PELO COVID-19 NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – BENEFICIÁRIO QUE JÁ ATENTOU CONTRA A VIDA DA MESMA VÍTIMA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR – ANTECEDENTES CRIMINAIS E POSSIBILIDADE CONCRETA DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PERICULOSIDADE QUE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – EXTENSÃO DA LIBERDADE DEFERIDA A CORRÉUS – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA E PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios veementes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.

Considerando que após o declínio de competência o novo magistrado reexaminou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, fica superada eventual ilegalidade na decretação da prisão por magistrado incompetente.

A mera possibilidade de contágio do chamado COVID-19 não enseja a concessão da liberdade ou mesmo a prisão domiciliar de custodiado que não se insere nos grupos de risco delimitados pelas autoridades sanitárias e apresenta elevada periculosidade, especialmente se praticou crime mediante exacerbada violência contra a pessoa.

Não é cabível a extensão da liberdade concedida a corréus que não se encontram na mesma situação fática e processual do paciente, que é considerado o principal responsável pelos delitos, já havia atentado contra a vida da mesma vítima anteriormente e, em tese, cooptou os demais denunciados visando atrapalhar as investigações.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Josue Pires de Camargo
, apontando como autoridades coatoras os juízes da 12a Vara Criminal e da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ambas da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame do pedido de reconsideração da liminar pleiteada, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente por força de decisão prolatada em 19.9.2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, que foram praticados, em tese, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consiga que o inquérito policial foi iniciado no ano de 2009, porém, somente no ano de 2019, após uma suposta denúncia anônima, a autoridade policial teria postulado a adoção de providências, tais como interceptações telefônicas e pedidos de prisão temporária.

Aduz que após o reinicio das investigações o juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá determinou a prisão preventiva do beneficiário, entretanto, posteriormente o referido magistrado se declarou incompetente, determinando o envio dos autos a uma das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar desta Capital, cujo juízo, ao receber o feito, não teria ratificado os atos anteriores da autoridade incompetente, inclusive a decretação da prisão preventiva, o que, no seu entender, traduz constrangimento ilegal, pois a ordem de prisão foi prolatada por quem não tinha competência para fazê-lo.

Assevera, ademais, que o paciente está preso há mais de 147 dias, sem análise de sua defesa preliminar, o que demonstraria a existência de inegável excesso de prazo, caracterizando, mais uma vez, o constrangimento ilegal.

Defende, ainda, a inocência do acusado, ao argumento de que faltam indícios suficientes da autoria delitiva, o que obstaria a possibilidade de manutenção da prisão preventiva.

Diante de tais considerações requereu, em sede de liminar, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, requerendo: a) a declaração de nulidade da prisão preventiva, que foi decretada por juiz incompetente e não ratificada pelo magistrado com competência para atuar no feito; b) o
“conhecimento da presunção de inocência”
do beneficiário; c) o reconhecimento do excesso de prazo da instrução processual; d) a revogação da prisão preventiva de forma definitiva (pp. 5-27, Id. 29021475).

Juntou os documentos de pp. 28-130, Ids. 29021476 a 29021493.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista, consoante decisão de pp. 132-134, Id. 29020485.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas às pp. 142-143, Id. 30636981.

O impetrante, na petição de pp. 146-155, Id. 31953962, apresentou argumentos visando superar o entendimento do Desembargador plantonista, apontando possível equivoco na avaliação dos fatos, bem como requereu a extensão da liberdade provisória concedida a outros corréus. Ademais, ressaltou que até aquele momento o beneficiário já estava preso há 188 dias, ficando cada vez mais evidente o excesso de prazo.

Na mesma oportunidade, juntou os documentos de pp. 156-162, Ids. 31953963 a 31953965.

A Procuradoria-Geral de Justiça, nos pareceres de pp. 164-169 e 174-182, Ids. 32459978 e 35619968, opinou pela denegação da ordem.

Finalmente, o impetrante acostou pedido de reconsideração da liminar, momento em que reforçou os argumentos anteriormente expostos e aduziu que o risco advindo da pandemia do chamado COVID-19 recomenda a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos da recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (pp. 184-188, Id. 38683955).

Ademais, o subscritor da citada petição acostou os documentos de pp. 189-251 (Ids. 38683958 a 38683968).

Finalmente, o pedido de reconsideração da liminar foi
indeferido
, conforme decisão de pp. 252-257 (Id. 39210459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020